Tribunal: TJBA
Processo: 8017149-28.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8017149-28.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

RÉU: DIEGO FREITAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO

PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO NA PLANTA. ENTREGA DO BEM ADQUIRIDO. MORA. DANOS. REPARAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA. ILÍCITO. PERMANÊNCIA. NOVA DEMANDA. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ANTERIOR E POSTERIOR. COMPATIBILIDADE. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.

I – Existe compatibilidade entre a pretensão de indenização decorrente do atraso na entrega de imóvel e a de rescisão contratual, em razão da mora persistir mesmo após deferido o pleito indenizatório, de modo a exacerbar os efeitos do ilícito que figurou como causa de pedir da primeira demanda e justificar o desaparecimento de vantagens ao consumidor em preservar o contrato.

II – Evidenciada a possibilidade da cumulação das pretensões reparatória e de rescisão contratual, bem assim que a rescisão contratual requerida na segunda demanda somente foi veiculada após dois anos de continuidade da mora, inviável é a tese de erro de fato a impedir o acolhimento da pretensão em exame.

AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

II

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória
nº 8017149-28.2018.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Autora
a

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e como
Réu
DIEGO FREITAS RIBEIRO,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA